Tribunal: TJMT
Processo: 1007261-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007261-84.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (EMBARGANTE), EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (EMBARGANTE), CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA - CPF: 004.310.789-39 (EMBARGANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL – NULIDADE DO JULGAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – SUSTENTAÇÃO ORAL INCABÍVEL NA HIPÓTESE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Inexistem os vícios de omissão e contradição apontados nos embargos de declaração se, no acórdão recorrido, o Colegiado analisou a questão de ordem levantada pelos embargantes e a indeferiu, por ser incabível sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA
e
OUTRO(S)
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
, mantendo a decisão de base que não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Os embargantes, ao argumento de que o acórdão objurgado padece de omissão e contradição, pretendem a anulação do julgamento, em razão de ter sido indeferido o pedido de sustentação oral por eles formulado.

Afirmam que, tanto na ação originária quanto nas razões recursais, apresentaram pedidos concomitantes de aplicação de efeito suspensivo aos embargos executórios e de antecipação da tutela de urgência em sede de embargos à execução, mas, mesmo havendo pedido de tutela de urgência, o pleito de sustentação oral foi indeferido, ao arrepio da previsão constante no art. 93, § 13 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no artigo 937, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Assim, sob a alegação de que houve cerceamento ao direito de defesa, requerem a realização de novo julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação dos Embargantes, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a anulação ou a alteração do resultado do julgamento, ora embargado.

Isso porque, no caso em comento, a questão de ordem suscitada pelos embargantes no julgamento do recurso de agravo de instrumento foi claramente decidida em sessão, ocasião em que o Desembargador Presidente inclusive pontuou que a decisão do juízo singular consistia em indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos de execução e manutenção do seguimento do rito normal da demanda executiva.

Ademais, nos termos do art. 937, inciso VIII do Código de Processo Civil e do art. 93, § 13 do Regimento Interno desta Corte, é cabível sustentação oral apenas nas hipóteses de o recurso de agravo de instrumento ser interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos, já que se trata de decisão que recebeu os embargos de execução sem que a eles fossem atribuídos efeito suspensivo.

A propósito:

“
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Execução – Decisão que recebe os embargos opostos pelos executados sem atribuição de efeito suspensivo - Acórdão que a mantém – Alegação de nulidade porque julgado virtualmente, antes de findo prazo legal para manifestação quanto ao interesse em oposição ao julgamento virtual – Na exegese do CPC, art. 937, § 2o, a oposição a julgamento virtual está diretamente vinculada a recurso com previsão de sustentação oral –
Agravo de instrumento somente comporta sustentação oral para hipótese de tutelas provisórias (CPC, art. 937, VIII), não contemplando situação em que houve o recebimento dos embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo
a – Resolução no 772/2017 deste Egrégio Tribunal que acompanha a interpretação da regra processual civil - Nulidade inexistente - Embargos rejeitados
.” (TJ-SP - EMBDECCV: 21925947520218260000 SP 2192594-75.2021.8.26.0000, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 13/09/2021, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

Assim, inexistem os vícios de omissão e contradição apontados nos embargos de declaração se, no acórdão recorrido, o Colegiado analisou a questão de ordem levantada pelos embargantes e a indeferiu, por ser incabível sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

Por fim, calha registrar que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, como precedentes jurisprudenciais genéricos ou a tese defendida pelo litigante.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO VÍCIO SANADO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI SUBSTITUÍDA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃOAUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em perda superveniente do objeto do recurso especial na medida em que o julgamento do mérito realizado pelas instâncias de origem em nada substituíram aquela decisão agravada de instrumento.
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
”

(TJ-MT. EDcl no REsp 1602681/ES. 3a Turma. Min. Moura Ribeiro. Julgamento em 20/02/2018. DJe 02/03/2018)

Dito isso, também não há, evidentemente, qualquer contradição na decisão objurgada.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelos embargantes, nenhum reparo merece o acórdão embargado,

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021